Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONDOMÍNIO. RUÍDO EXCESSIVO. DURABILIDADE. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO. PERÍCIA. DEVERES. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Convém ressaltar que a intensidade dos ruídos, duração, horários, demandam mais esclarecimentos. Em que pese a juntada de áudios e vídeos, não é possível aferir, sem que haja perícia, como bem destaca o juízo na origem, ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos de apartamento vizinho superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais condôminos.
2. De tal forma, mister oportunizar-se o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o efetivo descumprimento deveres condominiais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.